Tribunal: TJDFT
Processo: 0730223-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730223-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por LUCAS PEREIRA GONCALVES em face de decisão proferida pelo juízo 4a Vara da Fazenda Pública do DF em ação de conhecimento 0702804-05.2022.8.07.0018 ajuizada em desfavor do INSTITUTO QUADRIX e do DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferida tutela de urgência nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 51.211,80. 2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e CEBRASPE, postulando tutela de urgência para revolver a eliminação do autor do concurso público e determinar sua manutenção nas demais fases do certame, inclusive garantida eventual nomeação. É a síntese do necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). No presente caso, não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa que indeferiu o pleito do requerente. Com efeito, basta uma simples análise nas fotografias acostadas na inicial para verificar que a parte autora não apresenta os critérios de fenótipo de pessoa da raça negra (pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE). O IBGE, quanto ao fenótipo, categoriza o universo amostral por meio de 5 (cinco) cores ou raça: amarela, branca, indígena, pretos e pardos. Assim, a população negra é a somatória do povo preto e do povo pardo, tal qual o entendimento consonante com a bibliografia especializada: Neste sentido, as cores não são informações neutras, mas expressam categorias que passam por um processo de politização dentro e fora das instituições que as produzem e difundem como o IBGE. Um processo que se dá na medida em que elas, ao informar uma característica fundamental da população, contribuem para orientar o vetor da luta política para a constituição das políticas públicas setoriais e para a denúncia do racismo institucional que atinge os contingentes populacionais negros (pretos e pardos) – conforme apontam os estudos de Fonseca (2009), Batista e outros (2005), Paixão (2003), Henriques (2001), Adorno (1995), entre outros – e indígenas (Características étnico-raciais da população – classificações e identidades. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf) Aliás, sendo o critério fenótipo (aparência) adotado no Edital - e não genótipo (DNA) – os documentos pessoais do autor ou fotos de antepassados são absolutamente irrelevantes para o deslinde da causa. Assim, a decisão administrativa impugnada não padece de grave ilegalidade ou ofensa aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 3. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com as defesas, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 4. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int.” (ID 243415858 na origem). Nas razões recursais (ID 48363589), o agravante alega: “O demandante se inscreveu para o referido concurso público para o Cargo 17 – Analista de Apoio às Atividades Policiais – Agente Administrativo, tendo sido aprovado na avaliação de conhecimentos. O agravante se autodeclarou negro conforme quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE, na medida do que previsto no item 5.4 e seguintes do edital. Esta autodeclaração foi avaliada por comissão específica, que levou a cabo processo de heteroidentificação complementar por critério fenotípico, conforme convocação ocorrida no Edital n. 12-PCDF, de 23 de abril de 2025. Contudo, o recurso foi indeferido, sem que qualquer fundamentação razoável fosse apresentada. A banca examinadora entendeu que o agravante não poderia ser considerado negro/pardo por não possuir características fenotípicas para tal, muito embora seja flagrantemente pardo, descendente direto de pretos/negros e índios, possuindo características específicas e próprias, como a textura do cabelo, o formato do nariz e mesmo o tom da pele.” Aduz que “existem precedentes inúmeros quanto à possibilidade de o Poder Judiciário afastar as conclusões de banca examinadora de concurso público quando, dos documentos juntados aos autos, for possível se analisar as características e aspectos fenotípicos de candidato não considerado cotista”. Alega que “autodeclaração também observa o que diz a Lei Distrital n. 6.321/2019, que tem teor idêntico ao da Lei Federal n. 12.990/2014, sendo mais uma norma que deve ser protegida por este Tribunal.”. Destaca: “A banca examinadora, em ato de extrema insensatez, reprovou o agravante, afirmando que este não ostentaria traços fenotípicos pardos. Chegou-se ao cúmulo de afirmar que o agravante não teria traços suficientes a se acreditar possível que tenha sofrido, ao longo de sua vida, discriminação racial: ( ) Ao contrário, conforme trazido por todas as fotos que instruem esta inicial, o agravante tem pele de tom pardo, nariz alargado e lábios avantajados, o que demonstra de forma mais que evidente a sua condição de cotista.” Sustenta que “não existe qualquer fundamentação contida na decisão da banca avaliadora que indique quais traços fenotípicos o agravante não ostentaria para ser considerado pardo, ou melhor, quais seriam os seus traços fenotípicos que o aproximariam dos povos originários americanos, ou dos nipônicos, ou ainda dos brancos”. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, alega que “probabilidade do direito está suficientemente demonstrada pelos documentos que instruem este recurso e sua argumentação, demonstrando-se claramente as características fenotípicas do Agravante” e “perigo de dano se demonstra pela possibilidade de nomeação de todos os aprovados no concurso em prejuízo da classificação do Agravante, que fora aprovado no certame”. Requer ao final: “Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para manter o agravante no certame, garantindo sua participação em eventuais etapas futuras, assim como garantindo eventual investidura, em caráter precário até o trânsito em julgado desta ação, considerando que o agravante é evidentemente pardo ou, ao menos, por haver dúvida fundada sobre sua cor; No mérito, confirmando eventual antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja conhecido e provido o presente recurso para declarar o Agravante como cotista, ou, sucessivamente, seja reconhecida a fundada dúvida quanto à sua cor, sendo possibilitada sua participação no certame como cotista, nos termos do art. 3o, §2o, da Portaria Normativa n. 4/2018. Em ambas as hipóteses, pede seja garantida sua participação em eventuais etapas futuras e, inclusive, eventual nomeação, mesmo que em caráter precário, não havendo risco de dano à Administração”. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 243415858). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar requerida pela autora/agravante (ID 162750166 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção do seu nome na disputa das vagas reservadas a cota racial. Em apertada síntese, diz que se inscreveu para o concurso público para o provimento do cargo de Analista de Apoio às Atividades Policiais – Agente Administrativo, cargo 17, Edital n. 12-PCDF, de 23 de abril de 2025, concorrendo nas vagas de cotas para pessoas negras ou pardas, e foi aprovado em todas as etapas. Alegou que “a banca examinadora entendeu que o agravante não poderia ser considerado negro/pardo por não possuir características fenotípicas para tal, muito embora seja flagrantemente pardo, descendente direto de pretos/negros e índios, possuindo características específicas e próprias, como a textura do cabelo, o formato do nariz e mesmo o tom da pele”. Afirma não haver fundamento suficiente na decisão da Banca examinadora, já que apresenta os traços fenotípicos compatíveis (pele parda, nariz alargado, lábios avantajados) para concorrer às vagas destinadas a pessoa negras/pardas. Aduz que em outros concursos públicos foi reconhecido como pardo, tendo sido admitida sua inscrição como cotista. Por fim requer, além da reforma da decisão agravada, a antecipação de tutela para “manter o agravante no certame, garantindo sua participação em eventuais etapas futuras, assim como garantindo eventual investidura, em caráter precário até o trânsito em julgado desta ação”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. A autodeclaração do candidato no ato de inscrição do certame para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros não é absoluta, sendo passível de verificação por procedimento administrativo, no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que já foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei no 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei no 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei no 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei no 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (STF – ADC: 41 DF 0000833-70.2016.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2017) Como se observa, o STF reconheceu a legitimidade da exigência de critérios outros, além da autodeclaração, para o fim de bem garantir a correta aplicabilidade da norma de política afirmativa. Portanto, não basta ao candidato cotista inscrito em concurso público a autodeclaração de cor preta ou parda, quando o Edital, que é a Lei do Certame, contém outras exigências necessárias à comprovação do alegado, como, por exemplo, receber parecer conclusivo favorável da Comissão Especial formada para a avaliação fenotípica do candidato, na qual não é avaliada a origem genética do candidato, mas os elementos fenotípicos (de aparência) detectáveis ao tempo do exame e que determinem dever ser tido como o indivíduo a quem se destina a política de ação afirmativa. No caso em exame, constou do Edital de Abertura do Certame que os candidatos que optassem por concorrer às vagas reservadas ao sistema de cotas e prestassem a autodeclaração de preto ou pardo seriam submetidos a avaliação posterior para confirmar a autodeclaração: 5.4.1 Das vagas destinadas a cada cargo/especialidade/área de atuação e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 20% serão providas na forma do art. 1o da Lei Distrital no 6.321, de 10 de julho de 2019. 5.4.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.4.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. 5.4.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da solicitação de inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 5.4.2.1 Até o final do período de solicitação de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros. 5.4.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 5.4.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação, nos termos do Decreto Distrital no 42.951, de 27 de janeiro de 2022. ( ) 5.4.6 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 5.4.6.1 Os candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) serão submetidos, imediatamente antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 5.4.6.1.1 Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos negros não eliminados e aprovados nas fases anteriores do concurso. 5.4.6.2 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em edital específico para esse procedimento. 5.4.6.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 5.4.6.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro (preto ou pardo) deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 5.4.6.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 5.4.6.4.1.1 Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/ pcdf_adm_24. 5.4.6.5 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 5.4.6.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 5.4.6.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 5.4.6.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 5.4.6.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 5.4.6.7 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 5.4.6.7.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso. 5.4.6.7.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 5.4.6.7.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei no 4.990/2012.” (grifei) E a comissão designada para aferir a conformidade da autodeclaração prestada pelo candidato, baseada no critério fenotípico, concluiu que o candidato não atende às exigências estabelecidas para participação no certame na condição de cotista. Ao rejeitar o recurso administrativo do autor, a comissão avaliadora, composta por três integrantes, expôs a seguinte fundamentação para justificar sua exclusão das vagas reservadas aos candidatos negros/pardos: “Membro avaliador 1 RECURSO INDEFERIDO Prezado candidato, Após a análise detalhada pela Banca de Heteroidentificação e a avaliação do recurso interposto, informamos que, em conformidade com o EDITAL No 1 – PCDF, DE 5 DE SETEMBRO DE 2024, e com a Lei Distrital no 6.321, de 10 de julho de 2019 e o Decreto Distrital no 42.951, de 27 de janeiro de 2022, sua candidatura às vagas reservadas a candidatos negros não foi validada, por não atender aos critérios estabelecidos para a reserva de vagas. Conforme o subitem 5.4.3.1 do edital, a autodeclaração como pessoa negra (preta ou parda) está sujeita à verificação por meio de procedimento específico conduzido pela Comissão de Heteroidentificação. Além de considerar a autodeclaração, esse procedimento se baseia em critérios fenotípicos, conforme o Art. 28o da Decreto Distrital no 42.951, de 27 de janeiro de 2022: “Art. 28o A Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público.” Os critérios fenotípicos dizem respeito às características físicas perceptíveis que evidenciam a identidade racial do candidato, como tom de pele, textura do cabelo, formato dos lábios e do nariz, entre outros aspectos. É importante destacar que a aferição considera a aparência visível no momento do procedimento, sem levar em conta ascendência, genealogia ou testes genéticos, conforme os subitens 5.4.6.6, 5.4.6.6.1 e 5.4.6.6.2 do edital. Além disso, não serão considerados quaisquer registros ou documentos anteriores, incluindo imagens e certidões de confirmação de heteroidentificação em certames de outras esferas, sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, ou ainda em processos seletivos de qualquer natureza. Após a análise do parecer emitido pela Comissão de Heteroidentificação, do recurso interposto e da filmagem do procedimento, constatou-se que o conjunto de características fenotípicas observadas — como tom de pele claro, textura de cabelo ondulado, formato de lábios finos e nariz fino — não foi suficiente para a percepção social da sua inclusão no grupo para o qual as vagas são reservadas. Dessa forma, o indeferimento da sua candidatura às vagas reservadas foi mantido, com base nos critérios estabelecidos pelo edital e na legislação vigente. Ressaltamos que todo o procedimento foi conduzido com rigor técnico, transparência e respeito às normas que regem a política de cotas raciais, visando garantir a equidade e a legitimidade do certame. ( ) Membro avaliador 2 A Comissão Recursal reafirma que, após criteriosa análise técnica, constatou-se que o candidato apresenta cútis clara, sem hiperpigmentação associada aos fenótipos típicos de pessoas pardas, bem como nariz médio de dorso estreito, lábios finos e cabelos lisos. Diante disso, com base exclusivamente na avaliação fenotípica realizada — e não em eventuais informações sobre a origem familiar ou ascendência —, concluiu-se que não estão presentes os elementos necessários para caracterizar o candidato como pertencente ao grupo racial negro (pretos e pardos). Assim sendo, mantém-se o indeferimento do recurso, com a consequente não homologação da inscrição para concorrer à reserva de vagas destinada a candidatos negros (pretos e pardos). ( ) Membro avaliador 3 A análise, conduzida com base nos procedimentos formais de heteroidentificação, apontou que o candidato não apresenta características fenotípicas compatíveis com o perfil de pessoas negras (pretas ou pardas), conforme os critérios do IBGE. O candidato possui pele clara, lábios finos, nariz afinalado — traços que, considerados em conjunto, não são identificados como marcadores típicos do grupo racial negro. É importante destacar que o sistema de cotas se estrutura a partir da presença de traços fenotípicos que, no contexto social brasileiro, tornam o indivíduo vulnerável ao racismo. Assim, considerando os dispositivos legais e normativos vigentes, mantém-se a decisão da banca avaliadora.” Como se vê, decisão suficientemente fundamentada. E as provas colacionadas aos autos (2 fotografias do candidato, cópia da CNH na qual se encontra sua fotografia; comprovante do Concurso Público Nacional Unificado – CNU, no qual foi reconhecido como cotista pela Banca Fundação Cesgranrio), até o presente momento, não levam ao reconhecimento, em princípio, de ilegalidade da conclusão a que chegou a comissão técnica, que definiu que o candidato não ostenta fenótipo negro. Veja-se que, nos termos do edital, a fonte de informações considerada pela comissão consiste na filmagem e nos registros fotográficos feitos do candidato por ocasião da heteroidentificação complementar, para a qual compareceu pessoalmente. Mas, de qualquer forma e isto é essencial, nos termos do edital (especificamente itens 5.4.6.5, 5.4.6.6 e subitens 5.4.6.6.1 e 5.4.6.6.2), a heteroidentificação se dá a partir da verificação, nos termos do edital, dos dados fenotípicos do candidato ao tempo da avaliação, e não de outros registros documentais pretéritos ou não, fotografias outras, certidões, pareceres médicos ou de outros profissionais, ou mesmo outras avaliações em outros concursos: 5.4.6.5 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 5.4.6.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 5.4.6.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 5.4.6.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 5.4.6.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 5.4.6.7 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. Como se vê, a decisão da banca examinadora não se afastou dos exatos termos do edital que rege o concurso (e contra o qual o agravante não se insurgiu), definição que não traz a teratologia, o vício de fundamentação a que se referiu o Supremo Tribunal Federal em sede da definição do Tema 485. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, inviável, pelo menos no presente momento, afastar o que definido em sede da decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora